Tribunal: STJ
Processo: 5020868-49.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024775 - MS
(2025/0311655-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ADVOGADO
: DANIEL GUARNETTI DOS SANTOS - SP104370
EMBARGADO
: ODILON LUNA RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONSTATADO. MERO
ART. 1.022
CPC/2015
INTUITO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS CONSIGNADOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do
do
, destinam-se os embargos de declaração a afastar
1.
art. 1.022
CPC/2015
do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não
se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que "apenas as omissões
2.
acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas, poderiam
alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso especial por omissão"
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.000.239/GO
DJe de
.
6/6/2023,
15/6/2023)
Na hipótese, não se constata a ocorrência do aludido vício destacado pela parte em seus
3.
aclaratórios, tendo o acórdão embargado sido suficientemente claro e sólido quanto à
inadmissibilidade do reclamo em razão do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Diante desse contexto, evidencia-se que as razões recursais almejam tão somente a
4.
reapreciação da causa, propósito este que não se coaduna com a finalidade da via recursal
eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56351065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4eb0306d-fa94-4cd5-b12e-dd6741d9b34e

Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4eb0306d-fa94-4cd5-b12e-dd6741d9b34e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024775 - MS
(2025/0311655-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ADVOGADO
: DANIEL GUARNETTI DOS SANTOS - SP104370
EMBARGADO
: ODILON LUNA RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONSTATADO. MERO
ART. 1.022
CPC/2015.
INTUITO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS CONSIGNADOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do
do
destinam-se os embargos de declaração a afastar
1.
art. 1.022
CPC/2015,
do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não
se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que "apenas as omissões
2.
acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas, poderiam
alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso especial por omissão"
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.000.239/GO,
DJe de
.
6/6/2023,
15/6/2023)
Na hipótese, não se constata a ocorrência do aludido vício destacado pela parte em seus
3.
aclaratórios, tendo o acórdão embargado sido suficientemente claro e sólido quanto à
inadmissibilidade do reclamo em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Diante desse contexto, evidencia-se que as razões recursais almejam tão somente a
4.
reapreciação da causa, propósito este que não se coaduna com a finalidade da via recursal
eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO NACIONAL
DE SAÚDE ao acórdão proferido por esta Segunda Turma nos termos da seguinte
ementa (e-STJ, fl. 301):

Documento eletrônico VDA56061816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:16
Código de Controle do Documento: 0961c93d-ca6c-4b91-8c45-01ce6806b42e

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. OFENSA
AO
DA
PRETENSÃO DE REEXAME DE
ART. 16
LEI No 7.347/1985.
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
. O acolhimento da pretensão recursal a fim de avaliar os limites do título
1
exequendo demandaria o reexame do contexto fático-probatório, providência
que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
. A apreciação da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a
2
tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a
do permissivo constitucional.
. Agravo interno improvido.
3
Em suas razões (e-STJ, fls. 319-328), a embargante postula,
preliminarmente, a suspensão do presente feito até o julgamento do IAC proposto nos
autos do REsp n. 2.234.888/MS.
Sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à aplicação
da
ao caso vertente.
Súmula n. 7/STJ
Argumenta ser "desnecessário o reexame da matéria fática para que se
decida se os efeitos de sentença condenatória proferida na ação civil pública no
0005019- 15.1997.4.03.6000 atingem apenas os servidores públicos federais lotados
nos órgãos do Mato Grosso do Sul, apontados como réus, ou todos os servidores
públicos federais do país" (e-STJ, fl. 325).
Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos.
Impugnação às fls. 322-336 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, impende consignar que, a despeito do argumento no
sentido de que há requerimento formulado nos autos do
de
REsp 2.234.888/MS,
relatoria do Ministro Afrânio Vilela, de instauração de Incidente de Assunção
de Competência referente à matéria versada no reclamo (ainda não analisado por este
Superior Tribunal), não existe fundamento para proceder ao sobrestamento perquirido
enquanto não houver a efetiva afetação da controvérsia por esta Superior Corte de
Justiça, com determinação de suspensão da tramitação processual.
No que concerne ao vício apontado, cumpre relembrar que os embargos de
declaração são espécie recursal de fundamentação vinculada e se destinam ao
aprimoramento da decisão judicial, visando esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material, nos termos do
Documento eletrônico VDA56061816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:16
Código de Controle do Documento: 0961c93d-ca6c-4b91-8c45-01ce6806b42e

do
Este recurso busca unicamente o aperfeiçoamento do
art. 1.022
CPC/2015.
julgado, com o intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não
tendo por finalidade revisar ou anular decisões.
Apenas, excepcionalmente, ante o aclaramento de obscuridade,
desfazimento de contradição ou supressão de omissão, voltam-se os aclaratórios a
modificar o julgado.
Nessa linha de cognição (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - O Código de Processo Civil tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o
e 8o do
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
art. 85,
vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o
avanço para outra categoria (Recurso Especial n.
Rel. Ministra
1746072/PR,
Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo 2a Seção, j.
13.02.2019, DJe
).
29.03./2019
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a
oposição de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.994.224/DF,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUINSHING DO TEMA N. 421
DO RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, ajuizada nos autos
da execução fiscal de dívida referente ao IRPF, proposta pela União,
objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Na sentença,
julgou-se procedente o pedido extinguindo a execução fiscal e fixando os
honorários advocatícios no mínimo previsto no § 3o do
do
art. 85
CPC/2015.
No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a
Documento eletrônico VDA56061816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:16
Código de Controle do Documento: 0961c93d-ca6c-4b91-8c45-01ce6806b42e

condenação no pagamento de honorários advocatícios. Nesta Corte,
negouse provimento ao recurso especial. A decisão foi confirmada em
agravo interno.
II - O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a
prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda
Pública, fazendo-se um distinguishing quanto ao Tema n. 421 dos recursos
especiais repetitivos. Na oportunidade do Tema n. 421 dos recursos
especiais repetitivos, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de
honorários em exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento
acarreta o fim da execução. Entretanto, se o motivo for a prescrição
intercorrente, a incidência é de outros precedentes posteriores. (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.929.415/SC,
Turma, julgado em
DJe
.
20/9/2021,
22/9/2021)
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
CPC/2015,
declaração.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.892.578/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
17/3/2022.

Esse não é o caso dos autos, uma vez que o julgado que se pretende
explicitar é específico em suas premissas e objetivo em suas conclusões, inexistindo
vício a ser sanado. Trata-se, no entanto, de solução prestigiada que, apesar da solidez
de sua fundamentação, não correspondeu ao postulado pela parte insurgente.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de
que "apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as
quais, se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento
do recurso especial por omissão" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.000.239/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
6/6/2023,
15/6/2023)
Na hipótese, não se constata a ocorrência do aludido vício destacado pela
parte em seus aclaratórios, tendo o acórdão embargado sido suficientemente claro e
sólido quanto à inadmissibilidade do reclamo em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Confiram-se excertos do aludido julgado (e-STJ, fls. 303-304, com grifo no
original):

Consoante anotado na deliberação monocrática, o Tribunal Regional Federal
da 3a Região reconheceu a ausência de limitação territorial do título
executivo contido na Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000,
declinando a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 40-41 – sem grifos no
original):

Documento eletrônico VDA56061816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:16
Código de Controle do Documento: 0961c93d-ca6c-4b91-8c45-01ce6806b42e

A controvérsia trata sobre a existência ou não de limitação territorial
para executar a sentença coletiva proferida nos autos de n°0005019-
15.1997.403.6000. Quando do julgamento do RE 1101937, o C. STF
decidiu pela inconstitucionalidade da limitação territorial trazida
:
pelo artigo 16 da LACP
[...] Em análise à sentença proferida na ACP n°0005019-
15.1997.403.6000, também não se vislumbra qualquer limitação
territorial. Sem limitação no título exequendo, não há que se falar
em ilegitimidade da parte autora, devendo ser observado o
.
entendimento do C. STF
[...]
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi ressaltado,
ainda, que a "sentença proferida na Ação Civil Pública n° 0005019-
15.1997.403.6000, não fez qualquer limitação territorial, motivo pelo qual não
poderia haver a extinção do cumprimento de sentença, tendo por
fundamento a ilegitimidade da parte autora" (eSTJ, fl. 122). Reafirme-se,
ainda, que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia asseverando que
não houve limitação territorial na inicial da ação de origem, tampouco na
respectiva sentença.
Nesse contexto, cumpre assinalar que, ainda que possa ser superada a
aplicação das Súmulas 283 e
permanece incólume a incidência da
284/STF,
uma vez que, para afastar a conclusão do acórdão recorrido
Súmula 7/STJ,
relativamente aos limites do título exequendo, seria necessário
inevitavelmente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
providência esta que encontra óbice no mencionado enunciado sumular.
Diante desse contexto, evidencia-se que as razões recursais almejam tão
somente a reapreciação da causa, propósito este que não se coaduna com a finalidade
da via recursal eleita.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER
PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão
atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio
idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à
matéria já decidida. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56061816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:16
Código de Controle do Documento: 0961c93d-ca6c-4b91-8c45-01ce6806b42e

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de
declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material,
afirmação que se depreende dos incisos do próprio
do
art. 1.022
CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a
atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para
que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para
o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e
" (EDcl no AgRg no
menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 859.232/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe
.
31/5/2016)
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no MS
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
27.433/DF,
SEÇÃO, julgado em
DJe
30/11/2021,
03/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO
RECURSAL.
COMPETÊNCIA
INTERNA
RELATIVA.
PRECLUSÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
afigurase patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
163.375/RS,
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
05/05/2020,
07/05/2020
Inviável, assim, o acolhimento dos presentes aclaratórios, pois não
demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:16
Código de Controle do Documento: 0961c93d-ca6c-4b91-8c45-01ce6806b42e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.024.775 / MS
Número Registro: 2025/0311655-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50089944620234036000 50208684920244030000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ADVOGADO : DANIEL GUARNETTI DOS SANTOS - SP104370
AGRAVADO
: ODILON LUNA RIBEIRO
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ADVOGADO
: DANIEL GUARNETTI DOS SANTOS - SP104370
EMBARGADO : ODILON LUNA RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - SP503480
TERMO
Documento eletrônico VDA56313504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 668af7d4-e9b8-4f15-b673-9b26b89c8d1c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 668af7d4-e9b8-4f15-b673-9b26b89c8d1c